Tribunal: TJSP
Processo: 1093928-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COWORKING. Alegada inexequibilidade do contrato em razão da pandemia do Covid-19. Descabimento. Locação de espaço para o desenvolvimento de atividades administrativas, contexto em que não incidem as restrições impostas pelo Governo Estadual. Suspensão de cobranças a título de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COWORKING. Alegada inexequibilidade do contrato em razão da pandemia do Covid-19. Descabimento. Locação de espaço para o desenvolvimento de atividades administrativas, contexto em que não incidem as restrições impostas pelo Governo Estadual. Suspensão de cobranças a título de taxa de afiliação, no período, que se mostra descabida. Redução na proporção de 50% pelo Juízo a quo que, à míngua de prova concreta de queda no faturamento, vislumbra-se igualmente indevida. Ausência de subsunção aos pressupostos que autorizam a revisão contratual (art. 317 do CC). Plausibilidade, no entanto, da redução equitativa da multa convencionada para o caso de rescisão imotivada do contrato, sem incorrer em julgamento ultra petita. A autora não pode ser compelida a pagar tudo o quanto seria devido em razão do negócio que não deseja mais manter. Ademais, é manifestamente excessiva a cumulação das perdas e danos com a cláusula penal. Observância da cláusula penal fixada no contrato, de forma pro rata, considerando os 7 meses de rescisão antecipada do contrato. Sentença reformada em parte, a fim de condenar a ré ao pagamento de todas as taxas de afiliação incidentes até a resolução do negócio, bem como da cláusula penal ora arbitrada. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO e da RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.